Tribunal: CARF
Processo: 10830.727726/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Augusto Carvalho de Souza
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727726/2016-40
ACÓRDÃO
1401-007.606 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
RESIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE DO ACORDÃO. ERRO
MATERIAL. SANEAMENTO E CORREÇÃO
Cabíveis os embargos declaratórios quando configurado obscuridade no
Acórdão embargado, referente à erro material comprovado pelo
embargante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para corrigir
o erro material evidenciado e acatado pelo despacho de admissibilidade, nos termos do voto do
relator

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.606 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727726/2016-40
2
Souza, Luiz Eduardo de Oliveria Santos, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte, em face do Acórdão
no 1401-006.307 proferido por esta Turma, em sessão de julgamento realizada em 17 de
novembro de 2022.
A ementa e a decisão do Acórdão embargado foram proferidas, conforme abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2012, 2013 LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração comercial e fiscal
ensejam o arbitramento.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se há de acolher qualquer pretensão de nulidade do lançamento, ao se
comprovar a inocorrência de quaisquer dos vícios alegados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de
exclusiva competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não são
apreciadas na esfera administrativa (Súmula CARF no 2).
DECADÊNCIA. AFASTAMENTO.
Mantendo-se a multa qualificada pela confirmação da conduta dolosa e
fraudulenta por parte do contribuinte, a análise do prazo decadencial obedecerá
ao disposto no art. 173, I, do CTN, uma vez que o início da contagem do prazo
decadencial deve ser postergada para o primeiro dia do exercício financeiro
seguinte ao que o lançamento poderia ter sido realizado.
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Caracterizada a presença do dolo, elemento específico da sonegação, e da fraude,
cabível a aplicação da multa qualificada nos termos de legislação em vigor. No
caso concreto, a prova, nos autos, de declarações apresentadas ao Fisco com
valores zerados, ao mesmo tempo em que a contribuinte movimentava
expressivas quantias em suas contas bancárias, além da utilização de interpostas
pessoas nos quadros societários foram circunstâncias relevantes para justificar
sua aplicação.
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.606 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727726/2016-40
3
MULTA AGRAVADA. SÚMULA CARF No 96 A falta de apresentação de livros e
documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de
ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS ADMINISTRADORES DA PESSOA JURÍDICA.
ART. 135, INCISO III DO CTN.
Os administradores da pessoa jurídica de direito privado são responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN.
Demonstrado que a pessoa tem interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da obrigação tributária principal, figurando como real beneficiário das
operações realizadas, cabe a imputação de responsabilidade tributária com base
no art. 124 do CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) afastar as
arguições de nulidade, e no mérito, dar provimento aos recursos dos responsáveis
solidários VALMIR GEROMEL, ELIANE TONON GEROMEL, AGNALDO MARQUES
GONÇALVES, ITALÚCIA DE SOUSA GONÇALVES, JOSÉ MARQUES GONÇALVES, para
excluí-los do polo passivo da exigência tributária; (ii) dar parcial provimento aos
recursos interpostos por JAIR DE ALENCAR E RENATO LUIZ RIGUETTO IFANGER,
para afastar tão somente o agravamento da multa, mantendo-os no pólo passivo
da exigência tributária
A Embargante alega, obscuridade e contradição que para melhor compreensão
torna-se necessária a reprodução do trecho do despacho de admissibilidade dos Embargos de
Declaração:
O responsável tributário RENATO LUIZ RIGHETTO IFANGER, com a ciência da
decisão, apresentou embargos de declaração (fls. 1.956), sob o argumento de que
o acórdão padeceria de obscuridade e contradição, nos seguintes termos
(destaques no original):
DA OBSCURIDADE - SUPOSTO ERRO MATERIAL
Da breve leitura do v. Acórdão prolatado pela 1a Turma Ordinária deste E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é possível depreender a existência
do erro material arguido, especificamente na fl. 1889 dos presentes autos.
Na referida página, o Relator, prosseguindo na análise das arguições do
Embargante relativas à atribuição de responsabilidade solidária a este,
equivocadamente, faz referência a um indivíduo nomeado como Sr. Ricardo,
conforme depreende-se do excerto abaixo colacionado:
(...)
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.606 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727726/2016-40
4
Ocorre que, não há qualquer parte interessada ou integrante dos presentes autos
com o nome de Sr. Ricardo, tratando-se evidentemente de erro material
propagado pelo I.Relator.
Assim, tratando-se o referido vício de inexatidão material devida a lapso
manifesto ou erro de escrita, requer sejam os presentes Embargos de Declaração
recebidos e acolhidos, para reformar a r. decisão embargada, para que passe a
constar o nome correto, sanando o erro material arguido.
DA CONTRADIÇÃO RELATIVA À INCLUSÃO NO POLO PASSIVO POR “INTERESSE
COMUM” (...)
A leitura do excerto, permite concluir que, o I. Relator afastou a responsabilidade
solidária dos sócios da empresa Resipack, sujeito passivo da obrigação, por não
ser o interesse comum fundamento suficiente para justificar a responsabilização
destes, ainda que tenha sido demonstrado e reconhecido o recebimento de
valores por eles, e o pagamento de contas pessoais e aquisições de bens com
receitas provenientes decorrentes diretamente da pessoa jurídica autuada.
Apesar disso, no que tange à análise da responsabilidade solidária atribuída ao
Embargante, Sr. Renato Ifanger, o v. Acórdão, justamente com fundamento no
interesse comum, entendeu pela responsabilidade deste e consequente
manutenção no polo passivo da obrigação tributária, negando provimento ao
recurso interposto. Senão vejamos:
(...)
A principal fundamentação utilizada pelo acórdão é a existência de interesse
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária da
empresa autuada.
Não há maior interesse comum de um sócio para com a atividade empresarial, do
que o recebimento de valores da empresa constituída, provenientes obviamente
do faturamento operacional da empresa, ou seja, o fato gerador da obrigação
tributária.
Ora, se a argumentação principal utilizada para afastar a responsabilização
solidária dos sócios da empresa autuada, que comprovadamente foram
beneficiados com valores pagos diretamente pela Resipack, foi a insuficiência do
interesse comum para o fim pretendido, como poderia este ser fundamento
suficiente para justificar A MANUTENÇÃO DO EMBARGANTE QUE, além de nunca
ter sido sócio da empresa autuada, JAMAIS FOI BENEFICIADO COM VALORES
ADVINDOS DA REFERIDA PESSOA JURÍDICA?
Se o Embargante não recebeu dinheiro ou utilizou os recursos financeiros da
empresa autuada para aquisição de bens pessoais, ou ainda, para pagamento de
suas contas pessoais, não existe entre ele e a empresa autuada o maior dos
interesses comuns que é o FINANCEIRO/ECONÔMICO.
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.606 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727726/2016-40
5
O reconhecimento do interesse comum como fundamento insuficiente para a
atribuição de responsabilidade solidária aos sócios da empresa não pode, em
momento posterior, no mesmo instrumento decisório, ser utilizado como
fundamento principal para justificar a manutenção da responsabilização solidária
do ora Embargante, sob pena de incidir em evidente contradição.
(...).
O I. Presidente, no Despacho de Admissibilidade, admitiu PARCIALMENTE os
Embargos de Declaração interpostos, vislumbrando vício apenas em relação a obscuridade
referente à erro de fato apontado pelo Embargante, negando admissibilidade em relação a
contradição ao considerar que o Acordão foi “claro e cristalino com as premissas adotadas” em
relação a participação do Embargante nas operações autuadas.

É o relatório do essencial,

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator
Já foi atestada a tempestividade dos presentes Embargos de Declaração quando da
análise prévia acerca de sua admissibilidade, razão pela qual os tenho como tempestivos e, para
além disso, preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, pois deles tomo conhecimento

Mérito
Direto ao ponto que foi admitido, a embargante alega obscuridade em função da
existência de erro material ao ser mencionado um suposto Sr. Ricardo, como sócio fundador da
empresa Power Embalagens e que não havia sido mencionado nos autos do processo.
Ao cotejar o Acórdão recorrido e as razões do acolhimento embargos, realmente
constato que houve equívoco alegado, pois o sócio fundador da empresa Power Embalagens é o
Sr. RENATO LUIZ RIGHETTO IFANGER, conforme se depreende do trecho abaixo:
- o sr. RENATO LUIZ RIGHETTO IFANGER (sócio da empresa POWER FACTORING,
citada no item 20 abaixo) e seu filho ALEX RODRIGUES ROSA IFANGER, eram
proprietários da empresa POWER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME (fl.
1.888)
Outro aspecto que comprova o erro material consta no trecho onde o Acordão trará
sob o título: “Do Responsável Solidário Renato Luiz Riguetto Ifanger”, sendo que após transcrever
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.606 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727726/2016-40
6
um trecho do Acordão da DRJ, o relator inicia o parágrafo seguinte citando “Sr. Ricardo”, em um
claro equívoco.
Diante do comprovado erro material, por lapso manifesto, os Embargos devem ser
acolhidos e providos, sem efeitos infringentes, para corrigir o equívoco e sanar a obscuridade
presente o aresto.
Consequentemente, o trecho sob análise deve ser retificado, passando a ser
redigido da seguinte forma:
O Sr. Renato foi fundador da empresa Power Embalagens. Em tese vendeu suas
quotas aos Srs. Anésio Baceto Dos Santos e Luciano Alcantara Pontes, os quais
afirmaram que desconheciam a empresa POWER COMÉRCIO DE EMBALAGENS
LTDA ME, bem como seus primeiros sócios (Sr. Renato e seu filho, Sr. Alex), e
também não reconheceram a assinatura no contrato de aquisição. Após
prestarem os depoimentos à fiscalização, lavraram boletim de ocorrência.

Conclusão:
Ante ao exposto, conheço e acolho os Embargos, sem efeitos infringentes,
corrigindo o erro material evidenciado.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 2086
DF CARF MF
Original